Tribunal: TJDFT
Processo: 0743986-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743986-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO PEREIRA NOGUEIRA, EDRILEDE DE MORAES NOGUEIRA AGRAVADO: SAMUEL GONCALVES DO CARMO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Pereira Nogueira e Edrilede de Moraes Nogueira contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelos réus em ação de cobrança de comissão de corretagem. Os agravantes sustentam que a decisão agravada compromete o exercício do direito à ampla defesa, ao impedir a oitiva de testemunhas que poderiam esclarecer as circunstâncias da venda do imóvel, especialmente quanto à ausência de intermediação da imobiliária agravada. Alegam que a venda foi realizada diretamente entre as partes, após o término do contrato de exclusividade, e que a aproximação entre compradores e vendedores se deu por intermédio de terceiro alheio à imobiliária. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja determinada a produção da prova testemunhal, com a reabertura da fase instrutória, e a concessão de efeito suspensivo para suspender o trâmite do processo principal até o julgamento final do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois o indeferimento da produção da prova oral revela-se potencialmente lesivo ao direito da parte agravante, uma vez que pode conduzir à prolação de sentença sem que tenha sido assegurada a oportunidade de demonstrar, por meio de depoimentos, elementos que podem ser relevantes à elucidação dos fatos controvertidos. Também se verifica a plausibilidade do direito invocado. No caso em exame, a decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal se fundamentou na premissa de que os fatos apontados na petição de ID no 214589018, dos autos de origem, não estariam controvertidos, sob o argumento de que não há divergência quanto à venda do imóvel, sendo a controvérsia limitada à existência ou não do direito à comissão de corretagem, considerada matéria de direito. Contudo, ao menos em análise não exauriente, observa-se que o objetivo da prova testemunhal requerida não parece ser a comprovação da realização da venda, mas sim esclarecer as circunstâncias em que se deu a negociação, o que pode ser determinante para a definição da obrigação de pagamento da comissão. A controvérsia dos autos reside justamente na existência ou não do direito à comissão de corretagem, cuja configuração depende da demonstração de elementos fáticos que envolvem a atuação do corretor, a ciência dos vendedores sobre essa atuação, e o nexo entre a intermediação e a concretização do negócio. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator